Tribunal: TJSP
Processo: 1007405-32.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição na decisão quanto à alteração de ofício do termo inicial dos juros moratórios, pois supostamente ensejaria "reformatio in pejus". Inocorrência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007405-32.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
BANCO PAN S/A, é embargada ANA MARIA ROMAGNOLI TREVIZOLI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007405-32.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 12226
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1007405-32.2018.8.26.0037/50000
Comarca: Araraquara 6a Vara Cível
Embargante: Ana Maria Romagnoli Trevizoli
Embargado: Banco Pan S/A
Voto no 12.226
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição na
decisão quanto à alteração de ofício do termo inicial dos juros
moratórios, pois supostamente ensejaria “reformatio in pejus”.
Inocorrência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Banco Pan
S.A. nos quais alega contradição no acórdão que, por unanimidade de votos,
não conheceu em parte do apelo interposto pelo ora embargante, e, na parte
conhecida, deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação do
recorrente à repetição do indébito na forma dobrada, determinada a devolução
dos valores indevidamente descontados na forma simples, alterado de ofício o
termo inicial dos juros moratórios legais, e mantidas as verbas sucumbenciais.
O embargante sustenta, em síntese, contradição, pois
a alteração do termo inicial dos juros moratórios legais incidentes sobre a
condenação enseja reformatio in pejus.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas nego-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007405-32.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 12226
3
lhes provimento. Não há contradição.
Decisão contraditória é aquela em que o dispositivo,
ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A contradição a ensejar
embargos de declaração é aquela instalada entre os próprios termos da
decisão embargada, e não entre o decidido e elementos externos a ela, ou
determinado texto legal.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e dada a
solução entendida adequada.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes para a
solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma clara e
inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Como constou do v. acórdão (página 216, quarto
parágrafo), a alteração de ofício do termo inicial dos juros moratórios legais
não enseja reformatio in pejus, porque se trata de matéria de ordem pública.
O embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por meio
destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de questões já
examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração utilizados
com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada
pelo órgão julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007405-32.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 12226
4
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá ao embargante valer-se dos meios recursais adequados à
rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na estreita via destes
embargos.
Confiram-se:
“RECURSO
Embargos de declaração

Inadmissibilidade
Omissões não configuradas
Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos relevantes
para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a se
manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração no 2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. 1. Inocorre, no
caso, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
2. Os embargos declaratórios, a bem da verdade, apresentam
nítido caráter infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP,
14a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi, j. em
28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rediscussão
- Mero inconformismo - Caráter infringente - Rejeição” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini Barroso, j.
em 15/09/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 31/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007405-32.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 12226
5
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 Não
caracterização - Motivação do julgado respaldada inclusive em
precedente deste Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos rejeitados”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
em 16/02/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se do exame do
Acórdão que a questão suscitada nestes embargos a respeito da
multa por litigância de má-fé foi devidamente examinada no
julgamento - Além disso, são reiterados os fundamentos já
apresentados nos autos, visando à reapreciação da questão, para o
que se não afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui
o art. 535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em
16/02/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator